Tribunal: TJDFT
Processo: 0703009-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703009-56.2020.8.07.0001 RECORRENTE: IRANY VIEIRA FONTES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PRELIMINAR. SUSPENSÃO PROCESSUAL. TRÂNSITO JULGADO. OCORRÊNCIA. REJEITADA. PRELIMINARES DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PEDIDO NÃO REALIZADO NA INICIAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIDOS. MÉRITO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. INCUMBÊNCIA. NÃO CUMPRIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível o pedido do apelado de suspensão dos autos até o trânsito em julgado do repetitivo, pois o trânsito em julgado já ocorreu, em 17 de outubro de 2023. Preliminar rejeitada. 2. No caso dos autos, a parte não pediu a inversão do ônus probatório na inicial, sendo incabível fazê-lo em sede de apelação, pois configura inovação recursal. Preliminar de ofício. Recurso conhecido em parte. 3. As contrarrazões recursais visam tão somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto, sendo o meio inadequado para impugnar a sentença. Pedidos feitos em contrarrazões não conhecidos. 4. Ao Banco do Brasil, enquanto operador e administrador do PASEP, compete executar as diretrizes do Fundo e cumprir determinações do Conselho Diretor. 4.1. Tendo em vista que a informação sobre os índices de correção monetária e históricos de valorização dos saldos das contas individualizadas do PASEP é pública e de fácil acesso, o autor deveria indicar quais foram descumpridos pelo operador do PASEP de modo a configurar o ato ilícito, o que não aconteceu. 4.2. Apesar da presença da instituição financeira no polo passivo, por se tratar de mero depositário, deve ser aplicada a regra geral do ônus da prova, em que ao autor incumbe prova o fato constitutivo do seu direito. 4.3. O autor se limitou à apresentação de planilha de cálculos com aplicação de índices de correção diversos daqueles legalmente fixados, não desincumbindo o autor do ônus da prova. Precedentes. 5. Preliminar de suspensão rejeitada. Suscitadas de ofício as preliminares de inovação recursal e inadequação da via eleita quanto aos pedidos em contrarrazões. Recurso conhecido em parte. Pedidos em contrarrazões não conhecidos. Na extensão, recurso não provido. Sentença mantida. A recorrente alega violação ao artigo 239 da Constituição Federal, à Lei Complementar 8/1970, à Lei Complementar 26/1975 e ao Decreto 4.751/2003, defendendo o direito ao ressarcimento das contas vinculadas do PASEP. Por fim, pugna pela concessão da gratuidade da justiça e para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMES, OAB/DF 34.167 (ID 58935563). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019, e decisão monocrática proferida no REsp 2084693/AL, também da Relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 23/8/2023). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa à Lei Complementar 8/1970, à Lei Complementar 26/1975 e ao Decreto 4.751/2003, porquanto “(...) incide o óbice da Súmula 284/STF, uma vez que há indicação genérica de violação de lei federal sem particularizar quais dispositivos teriam sido contrariados, ou quais dispositivos legais da lei citada genericamente seriam objeto de dissídio interpretativo, o que atrai, por conseguinte, o referido enunciado sumular: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.179.266/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). (AgInt no REsp 2033087/MT, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 16/8/2023). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à alegada negativa de vigência ao artigo 239 da Constituição Federal. A respeito, tem-se que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2533304/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 15/4/2024). Ainda que referidos óbices pudessem ser superados, o apelo não mereceria ser admitido. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontraria óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, no tocante ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005